Tribunal: STF
Processo: HC 260946
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, § 2º, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 1.014.988, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, com a apreensão de 92kg de substância análoga a crack, 6kg de cocaína, duas armas de fogo e outros itens relacionados. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, requerendo sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis e o fumus comissi delicti; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais favoráveis do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (92kg de crack e 6kg de cocaína), bem como pelo apreensão de duas armas de fogo de uso restrito, o que revela risco à ordem pública. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a natureza e a quantidade de drogas, bem como o porte de arma em contexto de tráfico, evidenciam a periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar para acautelar a ordem pública (AgRg no HC 957.245/SC; RHC 137.054/CE; AgRg no HC 915.358/SP). 



    5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia (AgRg no HC 865.097/SE). 



    6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade e das circunstâncias do delito (AgRg no HC 969.199/SP). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e do porte de armas de fogo. 



    2. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos que justifiquem a medida. 



    3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando reveladas insuficientes para proteger a ordem pública, à luz das circunstâncias do delito.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “92kg (noventa e dois quilos) de substância análoga a crack; 6kg (seis quilos) de substância análoga a cocaína’, além da apreensão de 2 (duas) armas de fogo de uso (dois fuzis calibre 7.62 desmontados e embalados em sacos plásticos)”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “inexiste nos autos qualquer prova para justificar o argumento de ordem pública, vez que alegar a quantidade ou diversidade das drogas não pode ser levado em conta para determinar que é mais perigoso”. Alega, ainda, que “a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não justifica a segregação cautelar do acusado”. Afirma que “não há nenhum indicativo concreto nos autos a apontar a real necessidade e adequação da prisão preventiva”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante do acima exposto, requer-se, após a minuciosa análise do writ e da documentação integral que o instrui, requer: 



    a) a concessão liminar da ordem para: 



    a.1 Revogar a prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentos aptos a segregação cautelar; com a determinação de expedição do alvará de soltura em seus favores ou até seus ulteriores termos, alternativamente requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) a solicitação de informações da autoridade coatora, se as julgar necessárias; 



    c) a intimação do representante do Ministério Público Federal; 



    d) a confirmação da concessão liminar da ordem; 



    e) Havendo qualquer impedimento ao conhecimento e apreciação do presente writ, pleiteia-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A decisão agravada possui a seguinte fundamentação (fl. 184-174):



    [...]



    Com efeito, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com as instâncias inferiores ressaltando a necessidade de proteger a ordem pública, em razão da "periculosidade da ação, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pelo caráter nocivo da substância", considerando-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especificamente "92kg (noventa e dois quilos) de substância análoga a crack; 6kg (seis quilos) de substância análoga a cocaína", além da apreensão de 2 (duas) armas de fogo de uso (dois fuzis calibre 7.62 desmontados e embalados em sacos plásticos). 



    É cediço que as condições do crime, como a quantidade e tipo de drogas apreendidas, sua natureza prejudicial, o modo de armazenamento, entre outros fatores, podem justificar a prisão preventiva ao demonstrar a periculosidade do indivíduo e o real risco à ordem pública, caso ele permaneça solto (AgRg no HC n. 957.245 /SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). 



    Além disso, “esta Corte considera que o porte de arma ou munição, no contexto do tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por indicar a periculosidade do acusado e a necessidade de sua detenção para proteger a ordem pública” (RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021; e AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Destaque-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no HC n. 865.097 /SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. 



    Por último, “Não são aplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois as circunstâncias do crime mostram que essas medidas menos severas seriam insuficientes.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com as instâncias inferiores ressaltando a necessidade de proteger a ordem pública, em razão da ‘periculosidade da ação, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pelo caráter nocivo da substância’, considerando-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especificamente ‘92kg (noventa e dois quilos) de substância análoga a crack; 6kg (seis quilos) de substância análoga a cocaína’, além da apreensão de 2 (duas) armas de fogo de uso (dois fuzis calibre 7.62 desmontados e embalados em sacos plásticos).”



    Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente